Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710315-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada para que fosse observado no precatório expedido o limite de 100 (cem) salários mínimos, diante da previsão constante na Lei no 6.618/2020 (autos de no 0705664-04.2020.8.07.0000, ID no 23960474, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a lei que disciplina a submissão de crédito ao sistema de execução por meio de precatório (Lei no 3.624/2005) possui natureza material e processual, devendo ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda e não no momento do pagamento. 3. Sustenta que tanto a formação do título executivo judicial quanto o cumprimento de sentença tramitaram sob a égide da Lei no 3.624/2005, devendo ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 792). 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida de modo que não seja expedido precatório com fundamento na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão para que as requisições de pagamento observem a legislação vigente à época da execução, limitando-se, no caso, a 50 (cinquenta) salários mínimos. 5. É o relatório. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 8. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 9. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 10. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta no 48, de 26.9.2006, com o intuito de conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. Dentre outras atribuições, deve administrar a ordem de pagamento em regime de precatório, observando a preferência e demais particularidades admitidas pela legislação na formação da ordem cronológica. 11. Trata-se de órgão administrativo que integra a Presidência do Tribunal, cuja natureza jurídica, atribuições e competências estão definidas pela Portaria GPR 732 de 21/4/2020. Logo, não pode ser considerado órgão jurisdicional, pois os atos são praticados mediante delegação da competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentando natureza eminentemente administrativa. 12. Como consequência, incabível a interposição de recursos contra os atos dela emanados, conforme Enunciado de Súmula no 311 do STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019; Acórdãos no 1319967 e no 1253791, dentre outros. 14. Destaque-se no Agravo de Instrumento de no 0709741-22.2021.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal com o objeto semelhante e distribuído a esta Relatoria, o agravante foi intimado para se manifestar quanto à possibilidade de impetração de Mandado de Segurança considerando a inadequação da via recursal eleita. 15. Em razão da ausência de previsão legal para a interposição de recurso contra atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, diante da natureza administrativa, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 17. Comunique-se à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, com cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO